Tribunal: TRF3
Processo: 5000354-33.2024.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
87/608)

5000354-33.2024.4.03.6125

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000354-33.2024.4.03.6125

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

APELADO: MUNICIPIO DE SALTO GRANDE

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ABUJAMRA - SP127474-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PISO SALARIAL EM CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE INDIVIDUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta legitimidade ativa para defesa de interesse coletivo, alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação aos arts. 93, IX, e 97 da Constituição, bem como defende a existência de repercussão geral sobre a matéria. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000354-33.2024.4.03.6125

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ABUJAMRA - SP127474-A

APELADO: MUNICIPIO DE SALTO GRANDE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Em suas razões, o recorrente sustenta que possui legitimidade ativa para defesa do piso salarial da categoria, afirmando tratar-se de interesse coletivo. Alega divergência jurisprudencial e aponta precedentes que reconhecem tal legitimidade. Defende que a decisão agravada contraria entendimento dominante e que o tema possui repercussão geral no STF.

Aduz, ainda, nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de reprodução de decisões em casos distintos. Sustenta violação ao art. 93, IX, da Constituição e à cláusula de reserva de plenário, ao afastar normas legais sem observância do art. 97 da Constituição. Requer a reforma da decisão monocrática e o prosseguimento do feito.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Cinge-se a controvérsia à legitimação ativa de conselho de fiscalização profissional em impugnar edital de concurso público por descumprimento do piso salarial da categoria.

No microssistema da tutela coletiva, a Lei 7.347/1985, que trata da Ação Civil Pública, prevê em seu art. 5°, IV que as autarquias têm legitimidade ativa para a propositura da ação.

Assim, considerando que o conselho de fiscalização profissional detém natureza jurídica de autarquia, o autor tem, de fato, legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública.

Os conselhos profissionais, todavia, devem demonstrar pertinência temática - isso é, ter em seus fins institucionais a defesa dos mesmos tipos de interesses objeto da ação.

No caso, a remuneração de servidores é matéria de interesse individual, e não da categoria como um todo. Assim, é cediço que somente os sindicatos e associações tem legitimidade adequada para representar interesses individuais da categoria, nos termos do art. 8°, III da Constituição.

Nesse sentido, precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.

1. O art. 5o da Lei 7.347/85 elencou o rol dos legitimados concorrentes para a defesa daqueles direitos, nos quais se incluem as autarquias, em cuja categoria estão os Conselhos profissionais, uma vez que ostentam natureza autárquica, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.717/DF. Contudo, devem ter correlação com a parte que detém legitimidade e o objeto da ação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas têm legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública, objetivando obter provimento jurisdicional que garanta respeito aos direitos coletivos da categoria como um todo.

3. Todavia, in casu, o Conselho profissional busca tutelar interesse individual dos integrantes da categoria, mediante provimento jurisdicional que condene o réu a observar o respectivo piso salarial, incluindo o adicional de insalubridade, o respeito à carga horária de 24 horas semanais e a observância de férias semestrais de 20 dias para todos os membros da categoria vinculados ao município de Pombal/PB.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.989.810/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Não é outro o entendimento desta Eg. 3a Turma:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL - PISO SALARIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

I. Caso em exame

- Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por conselho de profissão com o objetivo de que seja adotado, em concurso público municipal, o piso-salarial estabelecido em lei.

II. Questão em discussão

- Averiguar se conselhos de fiscalização profissional possuem legitimidade para impetrar mandado de segurança objetivando assegurar respeito a piso salarial em concursos públicos realizados pela Administração direta.

III. Razões de decidir

- Os legitimados para impetrar mandado de segurança estão previstos na Carta Magna (art. 5o, LXX) e na Lei no 12.016/2009 e são: partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano

- Os conselhos de fiscalização profissional não se inserem no rol dos legitimados. Não são entidades de classe, instituições civis cuja associação é facultativa. São autarquias que integram o aparato estatal e cujas atribuições decorrem da lei, estando adstritas ao princípio da legalidade.

- Em se tratando de defesa de direitos individuais homogêneos, a defesa dos interesses deve ser realizada pelas associações profissionais ou sindicatos, consoante inteligência do art. 8o, III, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001888-67.2023.4.03.6118, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 22/08/2025, Intimação via sistema DATA: 22/08/2025)

Outrossim, não se desconhece o Tema 1250 do Supremo Tribunal Federal, em que se discute matéria semelhante ao mérito dessa ação:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 22, XVI, da Constituição Federal, se a administração pública deve observar, na contratação de servidores públicos, o piso salarial de categoria profissional, considerada a competência privativa da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, no caso aquele estabelecido pela Lei 3.999/1961, que altera o salário-mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas.

Ocorre que, além da inexistência de determinação de sobrestamento dos feitos, não há notícia de que a decisão versará sobre a legitimidade ativa dos conselhos profissionais no microssistema de tutela coletiva.

Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença, também pelos respectivos e apropriados fundamentos."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PISO SALARIAL EM CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE INDIVIDUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta legitimidade ativa para defesa de interesse coletivo, alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação aos arts. 93, IX, e 97 da Constituição, bem como defende a existência de repercussão geral sobre a matéria. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão